Tribunal: TJPA
Processo: 0000524-33.2014.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000524-33.2014.8.14.0004

APELANTE: JESSYLENE GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS MEIOS DE PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM FRAÇÃO MÁXIMA. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. FORMAS DE CUMPRIMENTO. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, bem como em consonância com as demais provas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

2. Os requisitos legais para reconhecimento do “tráfico privilegiado” são: o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, nos termos do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006. No presente caso, o benefício já foi concedido em fração máxima (dois terços) pelo Juízo
a quo.

3. Em relação ao pedido de cumprimento das penas restritivas de direito pela apelante no município de Laranjal do Jari, no estado do Amapá, entendo que a análise da matéria cabe ao Juízo da execução penal, posto que incumbe ao referido juízo definir as penas alternativas e a forma de cumprimento.

4. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000524-33.2014.8.14.0004

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JESSYLENE GOMES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por JESSYLENE GOMES contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almerim/PA, que a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa,

pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Nas razões recursais, alegando insuficiência probatória, a defesa da apelante pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao “tráfico privilegiado”, nos termos do § 4º do art. 33, da lei 11.343/200 (ID-16531224).

Além disso, requer que as penas restritivas de direitos sejam cumpridas no município de Laranjal do Jari/AP, onde a apelante reside e tem emprego formal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID-16531234).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-17279669).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Analisando detidamente os autos do processo, enxergo que a decisão combatida está assentada no conjunto de provas produzidas durante a instrução processual. Sendo assim, não há o que ser reparado. Vejamos.

Noticiam os autos que, no dia 01 de fevereiro de 2014, por volta de 01h30, no Hotel Pompeia, localizado na orla deste município de Almerim/PA, as denunciadas, JESSYLENE GOMES, ora apelante, e TONIA BERENICE VIDAL LAMEIRA foram flagradas por policiais civis e militares mantendo sob sua guarda 23 “petecas” de crack, destinadas à comercialização ilegal.

No dia em comento, JESSYLENE GOMES e TONIA BERENICE VIDAL LAMEIRA foram abordadas por policiais civis e militares. Na ocasião, autorizaram o acesso dos agentes no quarto do Hotel Pompéia, no qual estavam hospedadas. No local, os policiais encontraram 08 (oito) “pedras” de crack dentro do bolso de uma bermuda pertencente às denunciadas. Por tal fato, foram conduzidas para a Delegacia de Polícia. No dia seguinte, na viatura em que as denunciadas foram conduzias, os policiais encontraram 13 “petecas” de crack, dentro de um bolsa rosa pertencente às denunciadas.

A materialidade delitiva resta comprovada por meio do Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (ID-16531144, fls. 34), bem como pelo Laudo Toxicológico definitivo Nº 114/2014 (ID-16531143, fls. 29), o qual dispõe que o material apreendido se trata da substância
benzoilmetilecgonina
, conhecida vulgarmente por “cocaína”, fracionada em 15 (quinze) “papelotes” e 08 (oito) “pedras”, contendo o total 46,1g (quarenta e seis gramas e um miligrama),

A autoria está igualmente comprovada pelos elementos de provas carreados aos autos, mormente, pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e ratificados em Juízo.

Nesse sentido, merece destaque as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da apelante.

Em sede inquisitorial, a testemunha EDNEY FREITAS DO AMARAL, policial militar, declarou:

Que, foi apreendido em poder das referidas senhoras 08 (oito) pedras maior de crack, que estavam guardadas no quarto do HOTEL POMPEIA, dentro de um bolsa pequena, que estava guardada dentro do bolso de uma bermuda, e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais); Que, ao amanhecer o dia, foi encontrado dentro da viatura policial, outra bolsa pequena, na cor róseo, com detalhes preto, na qual estavam acondicionadas 15 (quinze) pedras de crack, prontas para a venda direta ao viciado; Que, a referidas nacionais foram submetidas a revista pessoal por uma guarda municipal civil e não fora encontrado nada, além dos entorpecentes ao norte; Que, vinham recebendo denúncias anônimas acerca da ação criminosa perpetradas pelas referidas nacionais desde o dia 29 de janeiro de 2014, porém, em razão delas atuarem em locais alternados, inclusive mudando de endereço, somente no dia 01 de fevereiro de 2014, com auxílio de populares foram flagradas com os entorpecentes em questão (id. Num. 35533499 - Pág. 4).

A testemunha MAX TENTE LINS, policial civil, relatou em sede policial:

Que, encontraram as denunciadas em frente a "VILA DO PEDRINHO", sendo elas identificadas como sendo JESSYLENE GOMES; TONIA BERENICE VIDAL LAMEIRA, estas alegaram que haviam esquecido seus documentos pessoais em Santarém-Pará, de onde supostamente teriam vindo; Que, as flagranciadas forneceram diversos endereços, os quais foram checados, no entanto, foi observado que elas estavam com um chaveiro do HOTEL POMPEIA, ocasião em que tomaram a iniciativa de verificar se elas estavam ou não hospedadas neste local, o que foi confirmado positivamente; Que, entraram no quarto de hotel acompanhados do proprietário do HOTEL POMPEIA, sendo encontrado no bolso de uma bermuda, uma bolsa pequena, na cor preta com detalhes branco, na qual estavam acondicionadas oito pedras de crack; Que, as referidas nacionais foram conduzidas a Delegacia de Polícia Civil, face a ausência de uma policial feminina para revista-las; Que, uma guarda municipal revistou as referidas nacionais, oportunidade em que não foi encontrado nada em poder delas;
Que, ao amanhecer o dia, os policiais militares encontraram dentro da viatura polícia quando faziam a limpeza da mesma, uma bolsa pequena, na cor rósea, com detalhes preto, na qual estavam acondicionadas 15(quinze) pedras menor de crack

Ratificando os depoimentos acima, o policial RONNY DOS SANTOS COSTA declarou em juízo (ID-16531205 e 16531206):

Que no dia estavam fazendo ronda de rotina próximo a feira do pescado. Que obtiveram a informação que duas mulheres, vindo de Laranjal do Jari, estavam comercializando entorpecente na cidade. Que se depararam com as duas na proximidade da feira. Que fizeram abordagem. Elas disseram que estavam morando no bairro Buritizal, mas elas não souberam precisar o endereço. Que na abordagem encontraram uma chave de um hotel. Que foram até o Hotel do Pompeia. Que a chave era de uma das suítes daquele hotel.
Que conversaram com o proprietário e este informou que elas estavam morando lá.

Que elas permitiram a entrada dos agentes no quarto onde estavam hospedadas. Que fizeram uma “varredura” no local. Que encontraram em uma mochila na qual havia uma bermuda. No bolso da bermuda, encontraram uma “pedra” de entorpecente “OXI”.

Nessa senda, entendo que os depoimentos dos policiais foram firmes e convergentes, ao descreverem como a abordagem e a busca pessoal, bem como a apreensão da droga no interior do hotel ocorreram.

Dessa forma, na esteira do entendimento jurisprudencial, os depoimentos dos policiais são meios idôneos de provas para subsidiarem a condenação.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. ESVAZIAMENTO DA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVALORAÇÃO DE PROVAS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ NO CASO CONCRETO. PARCERIA ENTRE OS RÉUS PARA O COMETIMENTO DO DELITO DO ART. 297 DO CP CONFIGURADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.284.579/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Portanto, as declarações dos policiais revestem-se de eficácia probatória, dotadas de presunção de veracidade. Ademais, no presente caso, o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que maculasse a conduta dos policiais ou causasse descréditos a seus depoimentos.

Desta feita, entendo que há elementos suficientes de provas para condenar a apelante pelo delito de tráfico de drogas, posto que a situação fática revela que a apelante guardava o entorpecente para posterior comercialização,
sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS

Subsidiariamente, a defesa da apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao “tráfico privilegiado”, prevista no § 4º do art. 33, da lei 11.343/2006. Além disso, requer que as penas restritivas de direitos sejam cumpridas no município de Laranjal do Jari, onde a apelante reside e tem emprego formal.

Compulsando os autos, verifica-se que, na sentença (ID-16531215), o Juízo
a quo
aplicou a referida causa de diminuição de pena em sua fração máxima, isto é, 2/3 (dois terços).

Sendo assim, fixou a pena definitiva em 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente me regime aberto, e o pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Ademais, o Juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da vara de execuções penais.

Dessa forma, devidamente aplicados os benefícios, não há o que ser alterado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Em relação ao pedido de cumprimento das penas restritivas de direito pela apelante no município de Laranjal do Jari, no estado do Amapá, entendo que a análise da matéria cabe ao Juízo da execução penal, posto que incumbe ao referido juízo definir as penas alternativas e a forma de cumprimento.

3. CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença inalterada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/09/2024